Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714435-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: DOUGLAS PEREIRA LEITE REQUERIDO: IDALIA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Pereira Leite contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) (id 191925773 dos autos n. 0714130-53.2022.8.07.0020). O agravante relata que foi condenado a transferir o veículo automotor Mitsubishi/L200 HPE, placa NCU-8751, à agravada. Afirma que tentou efetuar a transferência, porém não foi possível por falta de comparecimento da agravada. Pondera que o advogado da agravada possui maior interesse em receber a multa diária do que contribuir para a transferência do automóvel. Menciona o teor do art. 139, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. Entende que a agravada vale-se da própria torpeza para causar danos, razão pela qual age com má-fé. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Pede o provimento do recurso para: 1) determinar à agravada que preencha o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo automotor no prazo de quarenta e oito (48) horas; 2) expedir ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para transferir a propriedade do veículo automotor; e 3) aplicar multa à agravada por má-fé processual no montante de dez (10) salários mínimos. O preparo foi recolhido (id 57785249 e 57785247). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da preclusão (id 59089922). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 59323347). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifico que as teses recursais do agravante foram anteriormente apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual reconheceu a preclusão da matéria com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Veja-se (id 176870835, 179670753, 184622637 e 186924960 dos autos originários): Nada a prover na petição de Id. 190132258, visto que todos os pedidos já foram apreciados e indeferidos, conforme se observa nas decisões de Ids. 179670753 e 186924960. Quanto a petição de Id. 190871237, defiro a realização de buscas de valores via SISBAJUD na modalidade de repetição programada por 30 dias (“teimosinha”), referente ao valor remanescente do débito, conforme planilha de Id. 190871241. Publique-se. As decisões de id 179670753 e 186924960 foram proferidas em 27.11.2023 e 19.2.2024 respectivamente, porém não foram combatidas, razão pela qual operou-se a preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator